Tribunal: TCU
Processo: 006.287/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4956/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.287/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Santos Simeao (XXX.862.427-XX); Claudia Mele (XXX.367.757-XX); Marcela Anjos Martins (XXX.632.817-XX); Michelle Nicie Santos Machado (XXX.439.937-XX); Satheeshkumar Veerahanumakkanapalya Honnappa (XXX.352.247-XX); Sergio de Castro Martins (XXX.450.997-XX); Silvana Marinho (XXX.434.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.